Tribunal: STF
Processo: MS 37451
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL.
PRECATÓRIOS – LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL – AUSÊNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Município de Macapá impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da República, ante ausência de abertura da linha de crédito especial aludida no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda de nº 99, de 14 de dezembro de 2017.
    Narra adesão ao Plano Especial de Pagamento de Precatórios instituído pela Emenda. Afirma que, em razão de queda de receita e aumento de despesa decorrente da crise ocasionada pelo novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá deferiu suspensão, por 180 dias, do depósito das parcelas. Acresce não acolhido, após o período, pedido de autorização para repasse do valor restante relativo ao ano de 2020, com fundamento em decisão do Conselho Nacional de Justiça, no pedido de providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000, mediante a qual assentado ser devido o pagamento das parcelas vincendas e vencidas durante a suspensão.
    Evoca o artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a prever linha de crédito especial disponibilizada pela União aos entes federados, visando satisfação dos precatórios submetidos ao regime especial. Salienta expirado o prazo de 6 meses, contados da vigência do regime, para adoção da medida. Assevera a autoaplicabilidade da norma. Diz encaminhado projeto de lei ao Legislativo municipal, observado o artigo 222, inciso XII, da Lei Orgânica, a versar prévia autorização da Câmara para o Prefeito contrair empréstimo e realizar operação de crédito.
    Sob o ângulo do risco, enfatiza que o cumprimento da determinação do Tribunal de Justiça compromete percentual da receita corrente líquida, o qual passará de 2,15% para 5,67%. Articula com iminente risco de sofrer sanções do artigo 104 da norma constitucional transitória.
    Requer, no campo precário e efêmero, a viabilização de linha de crédito especial de R$ 9.024.761,11, para quitação das parcelas vencidas e a vencer do exercício 2020. Busca seja determinado ao Tribunal de Justiça do Amapá que se abstenha de implementar, no bojo do processo nº 0003406-10.2019.8.03.000, em tramitação na Secretaria Especial de Precatórios, qualquer medida dentre as encerradas no artigo 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até o julgamento desta impetração e a abertura da linha de crédito. No mérito, pretende a confirmação da medida acauteladora.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência considerada prevenção ao de nº 36.375, formalizado pelo Estado do Maranhão em face de omissão do Presidente da República. Em 27 de junho de 2019, Vossa Excelência deferiu parcialmente a liminar, determinando que a União providenciasse a linha de crédito versada no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017. O processo foi incluído na pauta de julgamentos da Sessão Virtual do Pleno a iniciar em 6 de novembro de 2020.
    Por meio da petição/STF nº 85.585/2020, a União requer admissão no processo e intimação pessoal dos atos. Impugnou a distribuição por prevenção.
    Em 20 de outubro de 2020, Vossa Excelência determinou o envio do processo à Presidência do Tribunal, que, mediante decisão de 28 subsequente, determinou a livre distribuição.
    O mandado de segurança foi redistribuído a Vossa Excelência em 29 último.
    Com a petição/STF nº 87.118/2020, a União argui inépcia da petição inicial no tocante ao pedido formulado em face do Tribunal de Justiça, porquanto não indicada a autoridade coatora competente. Sucessivamente, sustenta a incompetência do Supremo. Afirma decadência do direito de impetrar mandado de segurança. Assevera vedado implemento de medida acauteladora cujo objeto seja pagamento de qualquer natureza. Menciona a índole subsidiária da providência, cabível apenas quando esgotadas as demais opções versadas no § 2º do artigo 101 da norma constitucional transitória. Esclarece imprescindível lei a disciplinar a concessão do crédito. Frisa ausente prova pré-constituída consubstanciada em documento a embasar o valor apresentado. Cita precedentes contrários à tese do impetrante. Alude a perigo inverso, no que a liberação de valor revela desequilíbrio fiscal. Salienta medidas de auxílio financeiro aos entes em situação de calamidade pública. 
    2. Admito a União no processo. Observem o que requerido quanto às intimações.
    Em relação ao pedido voltado à abstenção do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, é impertinente apontar-se, como autoridade coatora, o Presidente da República.
    Estando em jogo ato omissivo, não decaiu o impetrante do direito ao manejo do mandado de segurança.
    Ausente o óbice do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, a preceituar dever de pagar quantia. O objeto da impetração está circunscrito à abertura da linha de crédito versada no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, materializada em obrigação de fazer.
    Surge prescindível, para o empréstimo, o esgotamento das medidas constantes no § 2º do dispositivo da norma transitória.
    É desnecessária intermediação normativa, considerada a previsão, na Lei Maior, de todos os elementos mínimos para o implemento da linha de crédito. O § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Transitórias contém não só permissivo, mas determinação expressa – “disponibilizará” –, a dispensar, inclusive, a observância dos limites de endividamento:
    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.
    […]
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições:
    […]
    A União pretende, ao arrepio do comando constitucional e do federalismo cooperativo, submeter Estados, Distrito Federal e Municípios à conveniência do Poder Central, o qual se recusa a cumprir obrigação criada.
    No julgamento da medida acauteladora no mandado de segurança nº 36.375, fiz ver:
    Por ocasião da tramitação da proposta de emenda constitucional, considerado o elevado quórum necessário à aprovação, consenso se formou. Fruto de escolha política legítima, não impressiona o argumento de risco de desequilíbrio fiscal em caso de oferecimento do crédito. Busca o ente central esquivar-se, a mais não poder, do cumprimento das regras que visam a purgação da mora anterior, contrariando a efetividade da jurisdição e violando a coisa julgada e a separação de poderes – artigos 2º e 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
    O que está em jogo é o respeito às decisões judiciais, que salvaguardam direitos dotados de fundamentalidade dos credores do Estado. Leitura diversa constitui retrocesso, a significar, na quadra atual, beneplácito a que o Estado continue a financiar as atividades às custas dos cidadãos-credores, a juros menores, não bastasse a arrecadação propiciada pelos mesmos contribuintes.
    Em breve retrospecto acerca dos precatórios, a Constituição de 1988 instituiu, na redação original, moratória de oito anos. Ao final do período, a verdade é que nenhum dos entes devedores se estruturou para se beneficiar daquele prazo. Desde então, foram garantidos diversos parcelamentos pelo constituinte derivado, ao reformar a Carta por meio das Emendas Constitucionais nº 30/2000, 62/2009 e 94/2016. O último prazo para pagamento – 31 de dezembro de 2020 – foi elastecido, pela Emenda de nº 99, para 2024.
    Vivencio a problemática do precatório desde minha chegada a este Tribunal. Em 1996, tive a oportunidade de consignar, em acórdão formalizado em ação direta na qual atacada norma do Estado de São Paulo, que o contexto revelava, à época, calote oficial. O Estado, gênero, acabava tripudiando, considerados os cidadãos-credores, adotando o vezo popular: “devo não nego, pagarei quando puder.” Pior, instituindo outro: “devo não nego, pagarei quando quiser”. A responsabilidade recaía nos ombros do Judiciário, porque o cidadão comum, sem o domínio do Direito posto, vislumbra poderem os órgãos jurisdicionais atuar.
    Já tarda solução definitiva e está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. Que cada qual faça a sua parte, com pureza d’alma, segundo ciência e consciência possuídas. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem constitucional.
    No que concerne ao valor buscado, o impetrante, por meio do documento emitido pela Contadoria da Secretaria Especial de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, refere-se a R$ 10.874.761,04 (dez milhões oitocentos e setenta e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos) como importe necessário à satisfação da dívida de precatórios do exercício 2020. Alude ao pagamento de R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais), efetuado em 6 de outubro de 2020, concluindo devidos R$ 9.024.761,11 (nove milhões vinte e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e onze centavos).
    O inciso III do § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que as parcelas serão calculadas sobre a receita corrente líquida do Estado no segundo mês anterior ao pagamento, em índice equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o término do período mencionado na cabeça do artigo, considerados, para esse fim, apenas os recursos próprios destinados ao adimplemento de precatórios. A tutela provisória deve ser implementada nessa extensão.
    3. Indefiro a inicial quanto ao pedido de ser determinado ao Tribunal de Justiça do Amapá que se abstenha, até o desfecho desta impetração e a concessão do empréstimo, de valer-se de qualquer medida dentre as contidas no artigo 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Acolho parcialmente o pedido de medida acauteladora, determinando à União que providencie a abertura da linha de crédito especial, com o início do pagamento das parcelas no prazo máximo de 30 dias, observados os índices, critérios de atualização e forma de cálculo previstos no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    4. Solicitem informações.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator